Tribunal: TJMT
Processo: 1010469-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010469-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO NOGUEIRA - CPF: 298.119.379-15 (APELANTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRSENTAÇÃO DE CONTRATO DISTINTO DAQUELE QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO REFERENTE AO CONTRATO QUESTIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – R$ 3.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da irregularidade da contratação de empréstimo consignado quando apresentado contrato distinto daquele questionado pelo consumidor e sem comprovação do depósito a ele referente na conta bancária da beneficiária.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Diante das circunstâncias em que se deram os fatos, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional ao caso, pois compatível com o ocorrido, com a condição econômica do requerente e da instituição financeira, além de observar caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Diante do êxito recursal, as custas e honorários advocatícios devem ser integralmente suportados pela parte requerida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010469-16.2022.8.11.0041.

APELANTE:
PEDRO NOGUEIRA.

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO NOGUEIRA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais de nº 1010469-16.2022.8.11.0041
movida em face de BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 222724245).

Em suas razões recursais de Id. 222724247, a parte apelante sustenta que os contratos juntados nos autos são divergentes do contrato discutido na presente ação, assim, discorre quanto à ausência de comprovação da parte requerida referente à legalidade da contratação.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

Contrarrazões no Id. 222724250 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO NOGUEIRA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais de nº 1010469-16.2022.8.11.0041
movida em face de BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 222724245).

A parte apelante sustenta que os contratos juntados nos autos são divergentes do contrato discutido na presente ação, assim, discorre quanto à ausência de comprovação da parte requerida referente à legalidade da contratação.

Pois bem.

Na hipótese, a instituição financeira apresentou três contratos distintos, quais sejam: o de nº 39322035 (4333016), datado de 06/10/2015, no valor de R$ 1.081.03 (mil, oitenta e um reais e três centavos), o de nº 55247093, datado de 29/03/2019, no valor de R$ 229,32 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e o de nº 63270492, datado de 16/06/2020, no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

Ocorre que, como arguiu o consumidor em diversas oportunidades, o referido instrumento é diferente da contratação questionada que, conforme a exordial, se refere ao contrato de número 11294770, com averbação em 03/02/2017, tendo como valor de saque a importância de R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais).

Nesse contexto, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que o serviço foi contratado e, como dito, os documentos apresentados pela instituição financeira são referentes a contratação distinta da questionada, o que impõe o reconhecimento da irregularidade da contratação discutida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
Assim, ainda que tenha havido descontos mínimos (10 de 84 parcelas) do citado empréstimo, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje defende dita contratação. Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.”(...)
(N.U 1029836-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Portanto, não restando demonstrada a legalidade da cobrança, a devolução dos valores é medida que se impõe.

No entanto, destaco que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não vislumbro elementos capazes de assegurar a instituição financeira tenha agido com dolo, de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS – ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – ART. 86, CAPUT DO CPC/15 – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U 1028724-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

No que se refere aos danos morais, importa anotar que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, não podem ser considerados meros aborrecimentos do cotidiano e geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se compatível com a realidade fática retratada nos autos, pois observa à proporcionalidade e razoabilidade, o caráter punitivo pedagógico da reparação e a posição socioeconômica dos envolvidos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reconhecer a irregularidade da contratação questionada (contrato 11294770) e condenar a instituição financeira a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em razão do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial de forma que as custa e honorários advocatícios sejam integralmente suportados pela parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024